Tribunal: TJSP
Processo: 1011462-49.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Inventário – Sentença que julgou o inventário negativo, por falta de bens – Reconhecimento de que os direitos sobre o bem imóvel foram doados ao inventariante – Insurgência dos demais herdeiros do "de cujus" – Nulidade da doação – Inocorrência – Negócio jurídico válido – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1011462-49.2019.8.26.0008
Registro: 2020.0000982948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011462-49.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SANDRA APARECIDA DE ANDRADE, EDNA MARTA DE ANDRADE e
FLAVIO PEREIRA DE ANDRADE, é apelado CLÁUDIO PEREIRA DE
ANDRADE (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1011462-49.2019.8.26.0008
VOTO No 28.198
Apelante: S. A. de A. e outro
Apelado: C. P. de A.
Interessado: A. P. de A. (espólio)
Comarca: São Paulo (1a Vara da Família e Sucessões Foro Regional de
Tatuapé)
Juiz: Luís Eduardo Scarabelli
Inventário Sentença que julgou o inventário negativo, por
falta de bens – Reconhecimento de que os direitos sobre o
bem imóvel foram doados ao inventariante Insurgência
dos demais herdeiros do “de cujus” Nulidade da doação
Inocorrência Negócio jurídico válido Sentença mantida
Recurso não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 178, acrescento ter a r.
sentença julgado o inventário negativo de Alpheu Pereira de Andrade.
Arbitrou honorários para a advogada dativa Renata Rojas.
Foram opostos embargos de declaração
pelos requeridos (fls. 182/188), os quais foram rejeitados pela decisão de
fls. 202/203.
Os requeridos interpuseram recurso de
apelo (fls. 216/224), pugnando pela reforma da r. sentença. Aduzem que
houve nulidade da doação do pai para o filho, uma vez que, quando da
homologação, em 1966, os filhos Sandra e Flávia eram menores e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1011462-49.2019.8.26.0008
tinham conhecimento da doação com reserva de usufruto ao genitor para
o filho primogênito, autor da presente demanda. Alegam que deve ser
aberto o inventário positivo ou ainda o ingresso dos filhos Flávio, Edna e
Sandra com ação própria declaratória de nulidade de doação e
usucapião. Aduzem que restou incontroverso que a promessa de doação
com reserva de usufruto ao genitor não foi objeto de registro junto ao 9a
Cartório de Registro de Imóveis, afirmando que o documento que gerou
doação é contrato de gaveta, sem nenhuma comprovação de sua
veracidade.
Contrarrazões às fls. 236/238.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O autor ingressou com inventário dos bens
deixados por Alpheu Pereira de Andrade, seu genitor, falecido em
30.09.2018.
Os demais herdeiros, Edna, Flávio e
Sandra, também filhos do “de cujus” oriundos de outro relacionamento,
foram citados, mas deixaram transcorrer “in albis” o prazo para se
manifestar.
Foi proferida decisão de fls. 133/134 no
sentido de declarar o inventário negativo, uma vez os direitos relativos
ao imóvel localizado na Avenida Vereador Abel Ferreira, 42, Vila
Regente Feijó não são partilháveis, já que foram doados ao autor
Cláudio, quando do divórcio do “de cujus” com a genitora daquele,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1011462-49.2019.8.26.0008
conforme documento de fls. 48/64.
Os herdeiros apelantes ingressaram no
feito, impugnando referida decisão.
Não tendo sido encontrados mais bens em
nome do “de cujus”, foi proferida a sentença apelada, a qual manteve o
reconhecimento de inventário negativo, reconhecendo a propriedade do
autor sobre o bem imóvel descrito acima.
Insurgem-se os apelantes, aduzindo que a
doação que embasou a decisão é nula, já que não foi devidamente
registrada, além de não ter observado o direito dos herdeiros Edna e
Flávio, já nascidos na data da homologação do divórcio do “de cujus”
com a genitora do autor, na qual constou a promessa de doação do
referido bem imóvel.
Pela análise dos autos, verifica-se que o
Alpheu Pereira (“de cujus”) e Guiomar Gimenes de Andrade (genitora
do inventariante), celebraram acordo em ação de divórcio dispondo, “in
verbis” que “o imóvel pertencente ao casal, depois de homologado o
presente acordo, será doado ao filho do casal, com reserva de usufruto
para o genitor, ao qual caberão todas as despesas de alimento,
vestuário e educação do menor” (fls. 49).
Referido acordo com a promessa de
doação dos direitos sobre o bem imóvel foi homologado em 1966 (fls.
58), quando, assim, se ultimou a doação.
Impertinente
a
discussão
acerca
da
ausência de registro imobiliário acerca da doação, sendo certo que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1011462-49.2019.8.26.0008
negócio jurídico independe desta formalidade visto que judicialmente
homologado.
Não obstante os apelantes Edna e Flávio já
fossem nascidos nesta data, é certo que a doação não pode ser
considerada nula, já que é permitida a doação de ascendente para
descendente,
independentemente
do
consentimento
dos
demais
herdeiros.
Neste contexto, os apelantes poderiam
discutir, eventualmente, a ausência de apresentação do bem à colação
pelo donatário, mas silenciaram quanto a este direito quando foram
chamados para o presente feito, e silenciaram, insistindo no
reconhecimento de nulidade da doação, o que não pode ocorrer nesta
oportunidade.
Assim, não havendo razões jurídicas para
a pretendida nulidade da doação, a r. sentença deve ser mantida pelos
seus próprios fundamentos.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora